Tribunal: TJMT
Processo: 1020344-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020344-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA MARTINS - CPF: 013.081.438-50 (AGRAVADO), JOAO BATISTA CORREA MELLO - CPF: 174.167.281-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE PROVIMENTO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E DANO MORAL -
TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE IMÓVEL SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA - ORDEM LIMINAR CUMPRIDA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - PERDA DO OBJETO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA E QUANTO AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA LIMINAR –
RECURSO PREJUDICADO.

Considerando que os autores reconhecem que o Banco realizou a liberação do valor do financiamento do imóvel, exauriu o objeto da tutela de urgência, tem-se que a multa diária imposta a assegurar o cumprimento da liminar, não mais se mostra necessária, implicando a perda do objeto do recurso, restando prejudicada a sua análise.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020344-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:JOÃO BATISTA CORREA MELLO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Provimento de Medida Liminar Inaudita Altera Parte e Dano Moral nº 1015055-45.2024.8.11.0003, ajuizada por
JOÃO BATISTA CORREA MELLO E OUTROS
, que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido proceda com a liberação do valor financiado em favor da vendedora Cristiane Olga Rabaioli, nos termos do contrato de Id.159749688, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput” ̧ do CPC.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que
“visa a reforma da decisão que fixou o valor da astreinte concedida pelo magistrado de primeiro grau, porque esta é excessiva”
(sic).

Dispõe que
“a multa diária tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução desde que se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (sic).

Argumenta que
“a multa uma vez fixada não se torna imutável, podendo o juiz mantê-la sempre dentro de parâmetros de compatibilidade. Sua revisão pode ocorrer mesmo em sede de execução, pois ela não integra o mérito da sentença, e é importante salientar que a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita a preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença
(sic).

Afirma que
“em que pese o respeito ao entendimento sustentado pelo juiz singular, não merece prosperar a determinação de multa diária fixada, especialmente no que se refere ao valor arbitrado, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$30.000,00 (trinta mil reais) pode tornar-se extremamente excessivo”
(sic).

Afiança que
“embora a astreinte deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais
” (sic).

Também mensura que
“consoante se infere da decisão de primeira instância, o d. magistrado singular determinou que a ré proceda com a liberação de valores no prazo de 48 horas, sob pena de multa
”, e complementa que “
o prazo para cumprimento da obrigação imposta se mostra extremamente exíguo, não são suficientes para realizar todos os trâmites necessários, devendo, portanto, ser estipulado tempo hábil para seu cumprimento”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja excluída a multa arbitrada, e, na eventualidade, caso não seja este entendimento, que seja reduzido o valor da multa arbitrada, para patamares mais razoáveis e proporcionais, bem como requer a majoração do prazo de cumprimento da tutela, eis que o prazo arbitrado demonstra-se ser extremamente exíguo (Id. 228780157).

A antecipação de tutela foi
indeferida
por esta Relatora em 09/08/2024(Id. 231684181).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, arguindo, em preliminar, sobre a perda de interesse de agir da agravante, em razão da perda do objeto, uma vez que o pedido liminar foi alcançado, ou seja, a liminar tornou-se satisfativa, requerendo que o recurso seja prejudicado, e no mérito, postulou pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, pela condenação do agravante ao pagamento da multa descrita no artigo 81 do CPC, em razão da interposição de recurso protelatório (Id. 236635685).

O preparo foi recolhido no id. 228813682.

É o breve relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os agravados sustentaram que a decisão liminar se tornou satisfativa, porquanto o banco agravante cumpriu a ordem emanada pelo juízo consistente na liberação do financiamento para os autores, razão pela qual pugnam pelo não conhecimento do recurso, ante a perda superveniente do objeto.

Pois bem. Reexaminando os autos originários, emerge da peça vestibular que o Banco/agravante se negou a fornecer procuração pública devidamente assinada aos requerentes/agravados, a fim de que o financiamento contratado fosse finalizado, motivando a propositura da ação originária e o pedido de tutela de urgência.

Eis o teor da decisão agravada:

“
(...)

Na situação posto, identifico os dois requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência.

A probabilidade do direito se evidencia, já que os requerentes conseguiram demonstrar sumariamente que formalizaram perante a instituição financeira ré um contrato de financiamento.

O perigo de dano também é nítido, haja vista que apesar de já haver descontos na conta bancária da requerente acerca do financiamento contratado, o valor ainda não creditado sua conta bancária, o que obviamente tem lhe causado prejuízos.

Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para determinar que a ré proceda com a liberação do valor financiado em favor da vendedora Cristiane Olga Rabaioli, nos termos do contrato de ID 159749688, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput”, do CPC” (Id.
161507695).

Inconformado, o Banco, ora agravante, alega em suas razões que visa a reforma da decisão que fixou o valor da
astreinte
concedida pelo magistrado de primeiro grau, porque esta é excessiva.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja excluída a multa arbitrada, e, na eventualidade, caso não seja este entendimento, que seja reduzido o valor da multa arbitrada, para patamares mais razoáveis e proporcionais, bem como requer a majoração do prazo de cumprimento da tutela, eis que o prazo arbitrado demonstra-se ser extremamente exíguo.

No caso,
considerando que os autores/agravados reconhecem que a instituição bancária procedeu com a liberação do valor do financiamento em favor da vendedora, exauriu o objeto da tutela de urgência, por isso, tem-se que a medida que visava assegurar o cumprimento da liminar (multa coercitiva) não tem mais utilidade.

Logo, perde igualmente substância a discussão sobre a proporcionalidade do valor fixado a título de "astreintes", bem como a razoabilidade do prazo estabelecido para o cumprimento da tutela antecipada. Ora, uma vez concretizada a medida principal, sem que à parte ré fosse efetivamente aplicada multa diária, tem-se por esgotado o debate acerca da medida acessória (multa diária).

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do recurso, quanto à discussão envolvendo a proporcionalidade do valor da multa diária e do prazo para cumprimento da tutela de urgência.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE CRÉDITO EM MÃOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE INADMISSÃO POR INTEMPESTIVIDADE E PERDA DO OBJETO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: SEGURADORA NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO - DEPÓSITO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELO FURTO DE VEÍCULO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - ART. 855 E 856 DO CPC/15 - LIBERAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE – ESGOTAMENTO DOS QUESTIONAMENTOS REFERENTES À INDENIZAÇÃO – EVENTUAIS DIREITOS DE TERCEIROS TRANSFERÊNCIA REGULAR DO SALVADO À SEGURADORA, LIVRE DE QUAISQUER ÔNUS –
ASTREINTES – MEDIDA CUMPRIDA – PERDA DE OBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração da situação processual até então existente, mediante a transfiguração da obrigação inicial mediante fixação de prazo e cominação de multa por descumprimento de ordem faz reabrir o prazo para a sua impugnação na via recursal.

Se o depósito judicial do valor da indenização securitária por parte da seguradora agravante não se deu de forma espontânea, mas sim para o cumprimento da obrigação contida na decisão impugnada, a qual a seguradora continua pretendendo ver reformada, descabe falar-se em perda superveniente do interesse recursal.
Conquanto a seguradora agravante não integre a execução, é perfeitamente possível que lhe seja determinado o depósito em juízo do valor referente à indenização securitária de veículo pertencente ao executado, inclusive com as sanções determinadas, consoante o que preveem os artigos 855 e 856, ambos do CPC/15, tratando-se de penhora de crédito em mãos de terceiro. No entanto, o levantamento pelo exequente fica condicionado ao exaurimento de todas as questões referentes à indenização securitária, inclusive de eventual direito de terceiros, a fim de que seja feita a transferência do salvado à seguradora agravante.

Perde o objeto a discussão acerca da cominação das astreintes como forma de compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação, se esta foi devidamente cumprida”.

(N.U 1010132-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

E, ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA - QUESTÃO NÃO CONHECIDA -
TUTELA DE URGÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA - ORDEM LIMINAR CUMPRIDA PELA RÉ - PERDA DO OBJETO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA E QUANTO AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA LIMINAR
- RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR PELOS DEFEITOS DA COISA - CONFIGURAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não se vislumbrando a urgência da questão relacionada à multa aplicada em sede de embargos de declaração, já que, além de não estar sujeita a preclusão, a sua resolução posterior não implicará qualquer contramarcha no processo, deve-se prestigiar a mens legislatoris de criar um sistema recursal uno, de modo que não há que se falar em relativizar o rol do art. 1.015 do CPC no presente caso -
Considerando que o próprio autor reconhece que o produto apontado como defeituoso já foi substituído, exaurindo o objeto da tutela de urgência, tem-se que a multa diária imposta a assegurar o cumprimento da liminar, não mais se mostra necessária, implicando a perda parcial do objeto do recurso
- Tendo em vista que o fornecedor não nega a existência de relação jurídica com o consumidor, nem mesmo a ocorrência de vício do produto, tem-se por aperfeiçoada, em princípio, a sua responsabilidade solidária pelos prejuízos provenientes do defeito da coisa”.
(TJ-MG - AI: 10000205163157001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021).

Diante do exposto, considerando a liberação do valor do financiamento pela instituição bancária, houve a perda do objeto recursal em discussão, quanto à excessividade da multa imposta e o prazo para o seu cumprimento, razão pela qual julgo
prejudicada
a análise deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024